Tribunal: TJDFT
Processo: 0724821-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724821-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO - ME AGRAVADO: MARIA DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO – ME contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0734121-14.2018.8.07.0001, movida em desfavor de MARIA DE SOUZA FERREIRA, indeferiu o pedido de arresto por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD (ID 66724836, origem). Nas razões recursais (ID 17930640), narra tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em novembro/2018 e, não obstante a tentativa de citação da executada por meio de 05 (cinco) mandados enviados para endereços diferentes, o feito encontra-se paralisado por não ter sido possível a citação. Sustenta ter a decisão resistida se equivocado ao incluir nos requisitos para a efetivação do arresto aqueles estabelecidos para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Alega estar o arresto amparado no art. 830 do CPC, revelando-se um meio para resguardar o direito do credor, sendo os seus pressupostos a inexistência de citação do executado e a existência de bens passíveis de constrição judicial. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, busca a concessão da antecipação da tutela recursal, com o deferimento do arresto via BACENJUD e RENAJUD, para garantia da satisfação de seu crédito. No mérito, requer sua confirmação. Preparo efetivado (ID 17930643). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de arresto por meio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, ao argumento de não estar presente o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. O artigo 830 do Código de Processo Civil exprime que o arresto somente ocorrerá se o oficial de justiça não encontrar o executado, evidenciando espécie de condicionante para a medida constritiva, relacionado à localização do devedor Esta Corte de Justiça tem reiterado o posicionamento no sentido de ser admissível a promoção do arresto on line antes de efetivada a citação do devedor, desde que precedida do esgotamento das diligências possíveis para sua localização. Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. OBSERVÂNCIA. PLURALIDADE DE DEVEDORES. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CITAÇÃO DE CODEVEDOR EFETIVADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PENHORA DE VALORES. 1. Admite-se a realização de arresto de valores e bens por meio de pesquisa em sistema Bacenjud, desde que restem frustradas as diligências possíveis para a localização do Devedor. Precedentes da Turma e do c. STJ. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1240670, 07268960920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 6/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. INOCORRÊNCIA. DESPACHO. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO. ARRESTO. SISTEMA BACENJUD. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA EFETIVIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. 1. O prazo prescricional aplicável à ação de execução fiscal é de 5 anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, conforme dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional. 2. Na execução fiscal, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva da prescrição. Redação do artigo 174, I, do Código Tributário Nacional, após modificação realizada pela Lei Complementar no 118/2005. 3. Preenchidos os requisitos legais necessários à concessão da medida, defere-se a antecipação de tutela recursal de modo a resguardar o direito pretendido pelo agravante, minimizando os prejuízos já experimentados em razão da inadimplência do agravado. 4. É possível o arresto das contas bancárias do devedor por sistema eletrônico, a despeito da inexistência de citação, a fim de que sejam salvaguardados os direitos do exequente, nos termos do art. 854 do CPC e em atendimento aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual. 5. Nesta via de cognição sumária, resta inviável a análise de pedido que se confunde com o próprio mérito da demanda. Todo o contexto fático-jurídico-probatório deverá ser apreciado no julgamento da ação principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1128830, 07082759520188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Do cotejo dos autos, verifica-se, numa primeira vista, a verossimilhança da argumentação trazida pela agravante, pois, de fato, foram várias as tentativas frustradas de citação da agravada, inclusive consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo (ID 33893699, 34502300, 43193433, 48080240, 48080613), razão pela qual tenho como possível a medida vindicada na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Noutro vértice, afere-se a urgência do pleito, uma vez haver perigo de dano com risco ao resultado útil do processo, pois o juízo a quo determinou à agravante informar novo endereço ou requerer a citação por edital, sob pena de extinção. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de deferir a realização do arresto, via BACENJUD e RENAJUD, de eventuais valores constantes das contas bancárias ou bem em nome da devedora. Oficie-se ao douto juízo para as providências e informações que entender necessárias. Considerando que o pedido de arresto tem como base a dificuldade de se efetivar a citação da parte executada/agravada, tenho como desnecessária a tentativa de sua intimação para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator